Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — DIFAL. EC 87/2015. LC 190/2022. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA. LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA. DOMICÍLIO DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA PARA A SUJEIÇÃO ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado pela Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem, determinando que o DF se abstenha de exigir o DIFAL-ICMS nas seguintes operações: (i) venda presencial em outros Estados a consumidores residentes no DF, com retirada da mercadoria no local da compra; (ii) venda presencial em outros Estados com entrega em Estado diverso do DF; e (iii) venda não presencial (e-commerce) com entrega em outro Estado diverso do DF. O DF pugna pela reforma da sentença, defendendo que o domicílio do adquirente em seu território é critério suficiente para atrair a cobrança do diferencial de alíquota.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério determinante para a sujeição ativa do Distrito Federal no DIFAL-ICMS é o domicílio civil do adquirente ou o local de efetiva entrega da mercadoria; e (ii) estabelecer se é possível transpor analogicamente o conceito de "destinatário legal" adotado pelo STF para o ICMS-Importação (ARE 665.134/MG) às hipóteses de ICMS-DIFAL disciplinadas pela EC 87/2015 e pela LC 190/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 155, §2o, VII, da CF/88, com redação conferida pela EC 87/2015, exige, para a incidência do DIFAL, que a operação destine bens a consumidor final "localizado em outro Estado", pressupondo efetiva circulação interestadual da mercadoria — fenômeno que não se verifica quando a compra e a entrega se realizam inteiramente em outra unidade federativa.
4. O STF, ao julgar o RE 1.138.734-AgR (Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 03.11.2022), firmou que não configura operação interestadual sujeita ao DIFAL a venda presencial realizada em estabelecimento situado em outra UF com entrega da mercadoria ao consumidor no próprio local, ainda que o adquirente seja domiciliado no Distrito Federal.
5. O ICMS-DIFAL (art. 155, §2o, VII, CF) e o ICMS-Importação (art. 155, §2o, IX, CF) possuem regras matrizes, hipóteses de incidência e critérios materiais distintos. A transposição do conceito de "destinatário legal" elaborado para o ICMS-Importação ao DIFAL criaria ficção jurídica incompatível com o texto constitucional e ampliaria ilegitimamente a competência tributária do Distrito Federal, violando o art. 110 do CTN.
6. A LC 190/2022, ao acrescentar o §7o ao art. 11 da LC 87/1996, positivou que, quando o destino final da mercadoria ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado o adquirente, o imposto será devido ao Estado em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria — confirmando que o domicílio do adquirente é insuficiente, por si só, para determinar a sujeição ativa.
7. Norma distrital não pode ampliar a hipótese de incidência do DIFAL além dos limites constitucionais e complementares, de modo que o art. 20, §3o, da Lei Distrital 1.254/1996 e o art. 48 do Decreto Distrital 18.955/1997, ao fixarem como critério exclusivo o domicílio do adquirente, extravasam a competência outorgada pelo art. 155, §2o, VII, da CF e são inaplicáveis às hipóteses em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Sentença mantida em reexame necessário.
Teses de julgamento: 1. O DIFAL-ICMS de que trata o art. 155, §2o, VII, da CF/88 (EC 87/2015) pressupõe operação interestadual com efetiva circulação de mercadoria entre unidades federativas distintas, sendo o critério determinante da sujeição ativa o local da efetiva entrega do bem ao consumidor final. 2. Não configura operação interestadual sujeita ao DIFAL a venda presencial realizada em estabelecimento situado em outra unidade da federação com retirada da mercadoria no próprio local, ainda que o adquirente seja domiciliado no Distrito Federal. 3. O domicílio civil do adquirente é insuficiente, por si só, para determinar a sujeição ativa do Distrito Federal no DIFAL-ICMS, vedada a transposição analógica do conceito de destinatário legal do ICMS-Importação para as hipóteses disciplinadas pela EC 87/2015. 4. Norma local que faz incidir o DIFAL pelo simples domicílio do adquirente, quando a operação se realiza e se conclui inteiramente em outra unidade federativa, extravasa a competência tributária constitucional.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, §2o, VII e VIII; LC 87/1996, art. 11, I, V e §7o (redação da LC 190/2022); CTN, arts. 109, 110, 121, 122, 123 e 127; Lei Distrital 1.254/1996, art. 20, §3o; Decreto Distrital 18.955/1997, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.138.734-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 03.11.2022; STF, ARE 665.134/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.04.2020; TJDFT, APC 2016.01.1.040736-2, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.09.2017; TJDFT, APC 0706134-15.2019.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 09.09.2020; TJDFT, APC 0705349-14.2023.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 08.05.2024; TJDFT, APC 07078287720238070018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, APC 07121573520238070018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025.